Tribunal: TJSP
Processo: 1013625-43.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000761176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013625-43.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes
MAURÍCIO ROMEIRO ZANAGA TRAPE (JUSTIÇA GRATUITA) e
MARIA BERNADETTE RIBEIRO ROMEIRO, é apelado HEDILBERTO
PEREZ MARQUES (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013625-43.2017.8.26.0114 -Voto no 33276
2
Apelação Cível - no 1013625-43.2017.8.26.0114
Apelante/Corréu:
MAURÍCIO
ROMEIRO
ZANAGA
TRAPE
Apelado/Autor:
ESPÓLIO DE HEDILBERTO PERES
MARQUES
Interessada/Corré:
MARIA
BERNARDETTE
RIBEIRO
ROMEIRO
MM. Juiz de Direito: Fabio Varlese Hillal
Comarca de Campinas 4a Vara Cível
Voto no 33276
APELAÇÃO. LOCAÇÃO. Pretensão de ressarcimento por
reformas no imóvel. Impossibilidade. Previsão contratual expressa
no sentido de que o custeio se daria pelo Locatário. Renúncia à
indenização por benfeitorias. Ausência de comprovação de
pagamento. Manutenção da r. sentença. RECURSO DO CORRÉU
MAURÍCIO NÃO PROVIDO.
Trata-se
de
“ação
de
despejo
c/c
cobrança de encargos locatícios” ajuizada por ESPÓLIO DE HEDILBERTO
PERES MARQUES contra MAURÍCIO ROMEIRO ZANAGA TRAPE, MARIA
BERNARDETTE RIBEIRO ROMEIRO e MAURO ZANAGA TRAPE (excluído
do polo passivo), julgada procedente pela r. sentença (e-fls. 382/387), para
condenar os Réus ao pagamento dos aluguéis e encargos no importe de R$
17.587,31, devidamente acrescidos de correção monetária e juros de mora
(1% a.m.) desde o ajuizamento da ação. Em razão da sucumbência, condenou
os Réus ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos
honorários advocatícios do patrono do Autor fixados em 15% sobre o valor da
condenação. Ainda, para julgar improcedente o pedido reconvencional,
condenando o Corréu MAURÍCIO ao pagamento das verbas sucumbenciais,
com honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013625-43.2017.8.26.0114 -Voto no 33276
3
gratuidade concedida.
Inconformado,
o
Corréu
MAURÍCIO
interpôs o presente recurso (e-fls. 396/404), desafiando contrarrazões do Autor
(e-fls. 407/416).
É o relatório.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra r. sentença que julgou procedente ação de despejo c/c
cobrança para condenar os Réus, Locatário e Fiadora, ao pagamento dos
aluguéis e encargos em atraso, bem como julgou improcedente a reconvenção
apresentada pelo Corréu MAURÍCIO.
Na hipótese dos autos, o Autor ajuizou a
presente ação pleiteando o recebimento dos aluguéis e encargos em atraso, cujo
pagamento o Locatário não teria adimplido.
Citados, apenas os Corréus MAURÍCIO e
MARIA contestaram o pedido (e-fls. 71/83 e 246/262), arguindo preliminar de
ilegitimidade passiva do Corréu MAURO (fiador) em razão de seu falecimento.
No mérito, a Corré MARIA dispôs acerca do excesso de cobrança, exoneração
da fiança e aplicação do benefício de ordem. O Corréu MAURÍCIO alegou que
o imóvel não tinha condições de habitabilidade, tendo procedido à reforma
deste sem o devido ressarcimento. Apresentou reconvenção na qual pleiteou o
ressarcimento do valor gasto com as reformas efetuadas no imóvel,
indenização por danos materiais pela perda de objetos pessoais, indenização
por danos morais e abatimento do valor da locação no período em que não
pode usufruir do imóvel.
Na sequência, o MM. Juiz “a quo”, após a
oitiva de testemunhas, houve por bem julgar procedente o pedido da lide
principal e improcedente o da lide secundária, dando lastro ao presente
recurso.
Pretende o Corréu MAURÍCIO em sede
recursal a reforma da r. sentença sob o argumento de que deve ser afastada a
obrigação de pagamento dos aluguéis e encargos pelo período em que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013625-43.2017.8.26.0114 -Voto no 33276
4
pôde usufruir do imóvel, bem como o ressarcimento dos valores gastos com
material de construção e mão de obra, além de danos materiais e morais.
Pois
bem.
Para
a
resolução
da
controvérsia impende destacar o conteúdo da Cláusula 8a do contrato
celebrado, cuja redação é a seguinte (e-fl. 12):
“8.) DA CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL
O LOCATÁRIO se obriga a manter o imóvel
locado em perfeito estado de conservação, funcionamento e asseio, conforme consta
no LAUDO DE VISTORIA, e a fazer por sua conta e risco, todas as obras que
necessitar, com exceção àquelas que importem em segurança do prédio, bem assim,
aquelas que forem exigidas pelas autoridades federais, estaduais ou municipais, sem
que lhe assista direito a qualquer indenização ou retenção, ainda que uteis ou
necessárias. Declara ainda, ter recebido todos os acessórios do imóvel em pleno
funcionamento.”.
Nota-se,
portanto,
que
o
Locatário
assumiu expressamente a obrigação de custeio pelas obras no imóvel,
renunciando à eventual indenização por estas. Ademais, assinou o laudo de
vistoria do imóvel (e-fls. 18/23), no qual constou expressamente a descrição de
cada aspecto dos cômodos da casa, todos em bom estado de conservação e
funcionamento (quando aplicável).
Não há nos autos qualquer autorização
do Locador ou permissão de abatimento do valor desembolsado com aquele
devido pelos aluguéis. Ao revés, pelos e-mails juntados (e-fls. 115/140), se
extrai que as partes estabeleceram tratativas sobre o tema, sem que tivesse
havido uma definição, sendo oportuno ressaltar que o Corréu MAURÍCIO
iniciou as obras sem autorização do Locador.
Ora, apesar de incontroversa a existência
de infiltrações no imóvel, não houve concordância do Locador acerca das
reformas, de modo que o Locatário as fez por sua própria conta e risco, o que
não lhe permite ser ressarcido nos termos da cláusula contratual já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013625-43.2017.8.26.0114 -Voto no 33276
5
mencionada. Ademais, não há provas dos objetos pessoais danificados,
tornando impossível qualquer indenização ao Corréu MAURÍCIO.
No mais, tem-se que se houve o efetivo
pagamento dos valores pretendidos pelo Autor, deveriam ter sido trazidos aos
autos os recibos respectivos, tanto por ser o meio legal de prova de
pagamento, quanto por não ser possível admitir que o Corréu MAURÍCIO não
tivesse solicitado o comprovante de pagamento, ciente dos riscos envolvidos
ao celebrar contrato de locação nos dias atuais.
O recurso, portanto, não prospera. E,
diante do quanto disposto no art. 85, § 11, do CPC, é devida a majoração dos
honorários advocatícios sucumbenciais fixados na r. sentença para 17% sobre
o valor da condenação na lide principal e para 12% sobre o valor da causa na
lide secundária.
Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Corréu MAURÍCIO,
majorados os honorários advocatícios sucumbenciais para 17% sobre o valor
da condenação na lide principal e para 12% sobre o valor da causa na lide
secundária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. No mais, fica mantida a
r. sentença.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora